Tribunal: TJSP
Processo: 2038639-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização. Discussão sobre metragem de vaga de garagem.
1. Alegação de decadência. Julgados recentes do E. STJ pela aplicação do prazo prescricional do art. 205 do CC à hipótese. Diferenciação entre o direito protestativo de abatimento no preço e a pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual. Aplicação adaptada ao Novo Código Civil da Súmula no

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização. Discussão sobre metragem de vaga de garagem.
1. Alegação de decadência. Julgados recentes do E. STJ pela aplicação do prazo prescricional do art. 205 do CC à hipótese. Diferenciação entre o direito protestativo de abatimento no preço e a pretensão condenatória de indenização por inadimplemento contratual. Aplicação adaptada ao Novo Código Civil da Súmula no 194 do E. STJ.
2. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento e não implica na alteração das regras do adiantamento das despesas processuais. Perícia determinada de ofício. Honorários do perito que devem ser rateados. Art. 95, caput, do CPC.
3. Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038639-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado RAFAEL DE ALMEIDA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038639-58.2020.8.26.0000 - JV 21904
2
VOTO No 21904
AGRV.No: 2038639-58.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGTE. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRA
AGDO. : RAFAEL DE ALMEIDA LEITE

Agravo de instrumento. Indenização. Discussão sobre
metragem de vaga de garagem.
1. Alegação de decadência. Julgados recentes do E. STJ pela
aplicação do prazo prescricional do art. 205 do CC à
hipótese. Diferenciação entre o direito protestativo de
abatimento no preço e a pretensão condenatória de
indenização por inadimplemento contratual. Aplicação
adaptada ao Novo Código Civil da Súmula no 194 do E.
STJ.
2. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento e não
implica na alteração das regras do adiantamento das
despesas processuais. Perícia determinada de ofício.
Honorários do perito que devem ser rateados. Art. 95, caput,
do CPC.
3. Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em ação de indenização proposta por Rafael de
Almeida Leite em face de MRV Engenharia e Participações S.A. e
outra, rejeitou alegação de decadência e impôs às rés o ônus do
adiantamento dos honorários periciais.
Recorrem as rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038639-58.2020.8.26.0000 - JV 21904
3
Sustentam que o autor reclama de “vício de
qualidade por inadequação do produto” e que o prazo de decadência
é o previsto no art. 26 do CDC ou, subsidiariamente, no art. 501
do CC. Afirmam que as chaves foram entregues em 24/05/2016 e
esta ação foi proposta em 06/05/2019.
Aduzem que a inversão do ônus da prova não
implica em inversão do ônus da antecipação dos honorários
periciais. Esclarecem que a perícia foi determinada pelo r. Juízo
de origem.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 91/99.
É o relatório.
1 DECADÊNCIA
As
agravantes
insistem
na
alegação
de
decadência do direito do agravado.
Anote-se
que
já
manifestei
posição
pela
aplicação, nesse tema, do prazo decadencial do art. 500 do
Código Civil:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO QUE A ÁREA
REAL QUE NÃO CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA.
Pedido de indenização por danos materiais com base na relação entre
percentual da área discrepante e preço pago que equivale à pretensão
de abatimento no preço. Ação quantis minoris do art. 500 do CC.
Direito que se sujeita a prazo decadencial ânuo (art. 501 do CC).
Inaplicabilidade do prazo prescricional de reparação civil (art. 206, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038639-58.2020.8.26.0000 - JV 21904
4
3o, V, do CC). Decadência verificada. Extinção do processo com
resolução do mérito (art. 269, IV, do CPC). Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1076794-85.2013.8.26.0100;
Relator
(a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/10/2015; Data de Registro: 08/10/2015)
Entretanto,
observa-se
que,
em
julgados
recentes, o Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inclusive
pela própria aplicação adaptada ao Novo Código Civil da
Súmula no 194 do mencionado Tribunal, vem entendendo que se
aplica à hipótese o prazo prescricional do art. 205 do Código
Civil, fazendo diferenciação entre o direito protestativo de
abatimento no preço e a pretensão condenatória de indenização
por inadimplemento contratual:
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A
MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de
qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por
vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido,
contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do
CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou
o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito
potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as
denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038639-58.2020.8.26.0000 - JV 21904
5
indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de
indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo
geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao
prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda
na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1717160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)
Com o mesmo entendimento: REsp 1534831/DF,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 02/03/2018.
Esta Colenda Câmara também se manifestou no
mesmo sentido, em julgado recente:
Consumidor Indenização por venda de imóvel com área menor do
que prometida Pretensão a indenização que não se confunde com
o direito potestativo ao abatimento do preço (CC 501) Analogia
com diferenciação jurisprudencial entre direito potestativo e
pretensão indenizatória decorrentes de vício do produto (CDC 20
cc 26) Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031953-56.2018.8.26.0576; Relator (a):
Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
Assim,
deve
ser
afastada
a
alegação
de
decadência do direito do agravado, sendo inaplicáveis à espécie
os prazos decadenciais previstos no art. 26 do CDC e no art. 501
do CC.
O prazo prescricional decenal também não
transcorreu, pois a ação foi proposta antes de dez anos da
entrega das chaves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038639-58.2020.8.26.0000 - JV 21904
6
2 ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
A r. decisão agravada determinou de ofício a
realização de perícia para apurar a metragem da vaga de
garagem do autor-agravado e, por esse motivo, impôs às rés-
agravantes o ônus de adiantar os honorários do perito judicial.
Ocorre que a inversão do ônus da prova é regra
de julgamento e não implica na alteração das regras de
adiantamento das despesas processuais.
Assim já decidiu esta 7a Câmara de Direito
Privado (vide como exemplos os julgados no AI n.
2083935-16.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Miguel
Brandi,
j.
11/11/2014; AI n. 2157258-54.2014.8.26.0000, Rel. Des. Luis
Mario Galbetti, j. 04/11/2014; AI n. 2018043-63.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Luiz
Antonio
Costa,
j.
07/10/2014;
AI
n.
2045309-25.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Walter
Barone,
j.
06/05/2014).
No mais, o art. 95, caput, do CPC estabelece que
a remuneração do perito deverá ser rateada entre as partes caso
a perícia seja determinada de ofício, como é o caso dos autos:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada
de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Portanto, os honorários do perito devem ser
rateados entre as partes.
Por fim, anote-se que o fato de o autor-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038639-58.2020.8.26.0000 - JV 21904
7
agravado possuir ou não veículo automotor próprio não acarreta,
por si só, a improcedência do pedido, devendo ser a ele facultada
a produção de provas para comprovar eventual prejuízo
decorrente de diferença de metragem a menor na vaga de
garagem a ele entregue.
3 DISPOSITIVO
Pelas razões exposta, dá-se parcial provimento
ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora